Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746574-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.822/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERIÁTRICO EM HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA UNIDADES DE SAÚDE. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INVASÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 71, § 1o, I e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos na Administração e também sobre a estrutura organizacional das Secretarias do Governo. Por sua vez, o art. 100, X, da referida lei prevê a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal. 2. Malgrado a Lei distrital 5.822/2017 tenha almejado priorizar o atendimento do idoso nesta unidade da federação, ao tratar do funcionamento da Administração Pública, acabou por criar atribuições a serem desempenhadas por órgãos públicos e, por conseguinte, promoveu evidente alteração na estrutura administrativa das unidades de saúde do Distrito Federal. 3. Impositivo o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei distrital, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, diante da ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ocasionando violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal Lei distrital 5.822/2017. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 61, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da plena validade da Lei Distrital 5.822/2017, apontando a inexistência de inconstitucionalidade formal da norma. Destaca que não procede a conclusão de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. Enfatiza que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em numerus clausus no referido dispositivo constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com a ressalva do meu entendimento pessoal, tem-se que o recurso extraordinário deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 61, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005